Tribunal: STF
Processo: ARE 925118
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333 DO RISTF.



    1. Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal são cabíveis embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que “(I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.



    2. No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.